Tribunal: STF
Processo: RHC 60379
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
- INEPCIA DA DENUNCIA - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
- INSTRUÇÃO CRIMINAL. FALTA DE CURADOR A REUS MENORES. SÚMULA 352
(INTERPRETAÇÃO). NÃO E NULO O PROCESSO PENAL POR FALTA DE CURADOR AO
RÉU MENOR, QUE TEVE DEFENSOR CONSTITUIDO - O QUAL DESEMPENHOU
EFETIVAMENTE SUA MISSAO - E INEXISTE PROVA DE QUALQUER PREJUIZO PARA
A DEFESA. TANTO MAIS QUANTO ASSISTIDO POR CURADOR NO ATO DO
INTERROGATORIO.
RHC IMPROVIDO.